Tribunal: TJDFT
Processo: 0703981-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR OU AUXÍLIO-CRECHE. DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DOS PROCESSOS RELACIONADOS AO TEMA 1169 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFETAÇÃO DA MATÉRIA. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. SENTENÇA LÍQUIDA. REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL DA AÇÃO EXECUTIVA.
1. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, cuja questão submetida a julgamento foi delimitada com vistas a (d)efinir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. 1.1. Na ocasião da afetação, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.
2. O cumprimento individual de sentença coletiva genérica deve ser precedido pela fase de liquidação, com vistas a completar a atividade cognitiva parcial da ação e depurar o julgado na parte desvestida de liquidez, a fim de estabelecer os contornos definitivos da sentença quanto ao sujeito ativo da relação de direito material, bem como no que se refere ao valor da prestação devida, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil.
3. O título coletivo objeto da execução individual em apreço não traz a necessidade de comprovação do an debeatur, uma vez que os beneficiários são facilmente identificados e já foram, inclusive, elencados na própria ação de conhecimento; bem como não possui caráter genérico e prescinde de liquidação, porquanto já prevê o quantum debeatur, com a indicação do benefício a que se refere a condenação, o período de pagamento, a alíquota incidente, o índice de correção monetária e os juros de mora aplicáveis ao caso.
4. Considerando que a sentença proferida não possui caráter genérico e tampouco está sujeita à necessária liquidação, a presente hipótese não se amolda à questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos no Tema n. 1169 do Superior Tribunal de Justiça, de forma que não subsistem razões para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença originário.
5. É desnecessária a prévia liquidação da sentença coletiva quando a apuração dos valores demanda a realização de meros cálculos aritméticos. Precedentes.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.